Tribunal: CARF
Processo: 19515.007082/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007082/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JASSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR A
EMPRESA
DE
ARRECADAR,
MEDIANTE
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. CFL 59.

Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados
empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007082/2008-15
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007082/2008-15

Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 248 a 274) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.123.725-4 (fls. 5), no valor de R$ 2.509,78, por ter o contribuinte deixado de
arrecadar mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço (CFL 59).
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 0819000.2008.03997, foram
lavrados outros 6 (seis) Autos de Infração (fls. 35):
Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78
Relatório Fiscal da Infração às fls. 39.
Impugnação às fls. 79 a 117.
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003, 01/12/2004 a 31/12/2004, 01/12/2005 a
31/12/2005
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Constitui infração a empresa deixar da arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e dos
contribuintes individuais a seu serviço. Art. 30, inciso I, "a", da Lei 8.212/91 e Art.
4°,da lei 10.666/99.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 14/09/2009 (fls. 277) e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2009 (fls. 280 a 312) sustentando: a) nulidade do lançamento por
deficiência de motivação; b) os valores pagos a título de PLR não constituem base de cálculo das
contribuições lançadas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007082/2008-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação,
notadamente quanto à falta de relação nominal dos empregados beneficiados pela PLR.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o
descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos comprometem o
direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A matéria pertinente à relação nominal dos empregados beneficiados pela PLR é
tratada nos três Autos de Infração que discutem o lançamento da obrigação principal e trazidos a
julgamento nesta mesma Sessão. No Relatório Fiscal é informado que os valores pagos a título
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) foram considerados como salário de contribuição
para fins previdenciários porque a verba foi paga em descumprimento dos requisitos exigidos em
lei, a saber: a) inexistência de acordo prévio; b) falta de demonstração do cálculo das metas e; c)
lançamentos mensais desses valores nos livros contábeis. A participação do sindicato na
negociação da PLR não constituiu fundamento do lançamento. Quanto
Quanto à identificação individual dos segurados, assim informa:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007082/2008-15

Verifica-se que a “ausência de relação nominal dos segurados empregados
beneficiários do pagamento não é causa de nulidade do lançamento que alcança todos os
segurados empregados a serviço da empresa. Não há prejuízo a defesa quando empresa tem
conhecimento dos beneficiários através de suas próprias folhas de pagamento referente aos
meses de apuração do tributo” (Acórdão no 2301-005.024, Relator Conselheiro Julio Cesar
Vieira Gomes, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em
20/06/2017).
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema,
sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não
apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 59
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007082/2008-15

acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
O Relatório Fiscal da Infração (fl. 39) informa que a empresa deixou de
arrecadar, mediante desconto das Remunerações (Rubrica PLR - Participação nos Lucros ou
Resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 19/12/2000), as Contribuições dos segurados
empregados a seu serviço, infringindo os arts. 30, I, "a", e alterações posteriores, da Lei no
8.212/91; 4o, caput, da Lei no 10.666/2003 e 216, I, “a” do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da
Previdência Social – RPS).
Desse modo, constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Nesse sentido:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA
NETO, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
Nos termos relatados, em razão do Mandado de Procedimento Fiscal
0819000.2008.03997, foram lavrados outros 6 (seis) Autos de Infração (fls. 35), sendo 3 deles
relacionados à obrigações principais.
Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78
No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal, concluí pelo
parcial provimento dos três recursos voluntários para excluir os valores pagos a título de PLR no
ano de 2005 da base de cálculo das contribuições lançadas.

4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007082/2008-15

Todavia, a multa deste lançamento (CFL 59) foi aplicada em valor fixo de modo
que, ainda que o lançamento das obrigações principais seja cancelado em parte, é mantido o
valor da multa acessória. O valor apurado da multa está informado no Relatório Fiscal da
aplicação da multa (fls. 41) e no relatório de antecedentes (fls. 59).
Desse modo, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 329
DF CARF MF
Original